Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. ACORDO DE ALIMENTOS. DECLARANTE ESTRANGEIRO. PRESENÇA DE ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE TRADUTOR OU INTÉRPRETE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DO ATO.

1. Ainda que a matéria objeto da lide tenha sido invocada em anterior exceção de pré-executividade em feito executivo envolvendo as mesmas partes, constatando-se que o mérito da questão não foi apreciado naquela oportunidade, pois o magistrado considerou inadequada a via da exceção de pré-executividade para suscitar matéria não reconhecidamente de ordem pública, bem como fundamentou sobre a necessidade de dilação probatória, não se tem por preclusa a questão, restando configurado o interesse de agir do autor em discuti-la pela via do processo de conhecimento. Preliminares de inadequação da via eleita e coisa julgada rejeitadas.

2. Plenamente válida a escritura pública de divórcio consensual lavrada entre partes maiores e capazes, ambas assistidas por advogado devidamente constituído para zelar por seus interesses.

3. Independentemente de um dos declarantes ser estrangeiro, se não existir na escritura pública qualquer ressalva de não conhecimento da língua portuguesa por alguma das partes ou não compreensão do idioma de uma delas pelo tabelião, restando consignado, ao revés, que os declarantes manifestaram expressa e livremente sua vontade, falando uma de cada vez, devidamente acompanhadas de seu advogado constituído, conclui-se pela observância dos requisitos de validade da escritura pública estabelecidos no artigo 215 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.